Tribunal: TJSP
Processo: 7002874-10.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida. Insurgência do Parquet requerendo a anulação da r. decisão de primeiro grau, por ausência de requisitos legais, por entender que há necessidade de se realizar exame criminológico, e a data base para nova progressão deve ser da decisão concessiva de regime anterior. Desnecessidade. Realização de exame criminológico que fica a critério do juiz da

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida. Insurgência do Parquet requerendo a anulação da r. decisão de primeiro grau, por ausência de requisitos legais, por entender que há necessidade de se realizar exame criminológico, e a data base para nova progressão deve ser da decisão concessiva de regime anterior. Desnecessidade. Realização de exame criminológico que fica a critério do juiz da execução. Termo inicial de contagem de tempo para fim de progressão ao regime aberto. Data que deve corresponder ao dia em que o condenado cumpriu o tempo necessário à progressão para o regime semiaberto. Art. 112 da LEP. Decisão que reconhece o direito à progressão que possuí natureza declaratória, e não constitutiva. Recurso não provido.